Tribunal: TJSP
Processo: 2019947-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de reintegração de posse – Audiência de justificação prévia - Indeferimento da liminar – Insurgência da autora-agravante - Posse anterior e esbulho cometido há menos de ano e dia comprovados – Requisitos do artigo 561 do CPC preenchidos – Decisão reformada – Agravo provido – Maioria de votos.